Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-35.2018.8.11.0082
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Apelação Criminal de no 0001397-35.2018.8.11.0082.
Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá.
Recorrentes: ANGELIM SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, NILSON JOSE GABIATTI e MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorridos: ANGELIM SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, NILSON JOSE GABIATTI e MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 01/12/2023.
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA DA PENA PARA PESSOA JURIDICA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REÚS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restou configurado seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.
2. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.
3. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
4. No caso em comento, faz necessária a fixação da em pena privativa de liberdade para que possa ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, respeitando dessa forma o Principio da Individualização da Pena e Proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos. Recursos dos réus improvido e do autor provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001397-35.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELIM SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.778.372/0001-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILSON JOSE GABIATTI - CPF: 580.758.289-68 (APELADO), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA DA PENA PARA PESSOA JURIDICA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REÚS NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.

No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restou configurado seus pressupostos, tendo em vista que o bem

jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.

2.

Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

3.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

4.

No caso em comento, faz necessária a fixação da em pena privativa de liberdade para que possa ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, respeitando dessa forma o Principio da Individualização da Pena e Proporcionalidade.

5.

Recursos conhecidos. Recursos dos réus improvido e do autor provido.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, condenado os réus da seguinte forma:

a)

A Ré ANGELIM SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, condenou-a a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$ 34.115,01 (trinta e quatro mil, cento e quinze reais e um centavo), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental, ainda, condenou ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

b)

O réu NILSON JOSE GABIATTI foi condenada a 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1o e 2o e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

c)

Os condenados devem reparar/compensar, de forma solidária, o dano ambiental por eles ocasionados, que ora fixo em R$ 34.115,01 (trinta e quatro mil, cento e quinze reais e um centavo).

Os réus requerem a reforma da sentença no sentido de que sejam absolvidos pelo Principio da Insignificância.

O autor requer a reforma parcial da sentença para que seja atribuído um
quantum
a pena privativa de liberdade aplicada a pessoa jurídica para que seja realizada a conversão pela pena restritiva de direitos.

As contrarrazões foram apresentadas.

A Douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso dos réus e pelo provimento do recurso do autor, id de no

178680662.

Em sessão de julgamento, o membro do Ministério Publico Estadual na Turma Recursal ratificou o teor do parecer, para a fixação de pena a pessoa jurídica para fins de prescrição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Consta nos autos que, em 13/01/2018, os réus foram autuados por transportar madeira com volume, essência e valor divergentes da nota fiscal.

Pois bem, os réus sustentam que devem ser absolvidos devido o Princípio da Insignificância, pois a conduta praticada e de pequeno potencial ofensivo, tendo em visto apenas o transporte de madeira sem a devida guia de origem.

Tal argumentação não merece prosperar, pois segundo o Princípio da Insignificância, a lei penal não deve ser aplicada para punir ações sem potencial ofensivo, o que não se configura no caso em comento.

Para o c. Superior Tribunal de Justiça, o
“princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, principalmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima” (STJ, HC 86913/PR. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJ em 4.8.2008).

Nesse sentido o Direito Penal Ambiental, majoritariamente entende que não se aplica o principio da insignificância, pois qualquer lesão ao meio ambiente pode sim causar um desequilíbrio na fauna e na flora, ocasionando consequências inesperadas pelo homem.

Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 225, garante que todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Oportuno, ainda, salientar que o ponto da questão em analise é se o presente caso preenche os requisitos necessários para a aplicação do principio da Insignificância em caso de crimes ambientais, como muito bem elencados pelo Ministro CELSO DE MELLO,
in verbis
:

“a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STF, 2a Turma, HC 84.412/SP, DJ 19/11/04, Ministro CELSO DE MELLO).

In casu,
a apelante foi pega transportando uma quantidade considerável de madeira, cerca de 34,683 m3 de madeira, com divergências de volume, essência e valor divergentes da nota fiscal, sem autorização do órgão ambiental competente, o que por si só já é uma situação de alta reprovabilidade para a sociedade.

Portanto, não há de se falar em aplicação do Principio da Insignificância no caso em analise.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 131506 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 15-10-2018

PUBLIC 16-10-2018)

Não obstante, restou devidamente configurada a autoria e materialidade do fato delitivo sendo devidamente valorado e analisado pelo
Douto juízo a quo
.

Ademais, caberia à apelante comprovar minimamente a tese de que não incorreu na prática do crime previsto no artigo art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, o que não ocorreu no caso em apreço.

Já o pleito recursal do autor, Ministério Publico de Mato Grosso, merece acolhimento, tendo em vista que de fato a
r. sentença
foi omissa em relação a quantificação da pena privativa de liberdade, embora tenha realizado de forma adequada a dosimetria da pena, apenas

deixou de estabelece o
quantum
de pena imposta a ré ANGELIM SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, para que dessa forma efetuasse a conversão para pena restritiva de direitos.

Pois bem, nota-se que a fixação da pena privativa de liberdade no caso faz se necessário em respeito ao principio da Individualização da pena e Proporcionalidade, bem como para que se possa aferir inclusive o prazo prescricional da pena imposta a ré, pessoa jurídica, conforme prevê o artigo 109 do CP, parágrafo único,
verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).”

Nesse sentido, já firmou entendimento tanto no e. Supremo Tribunal Federal quanto no e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1o, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 944034 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 19-10-2016

PUBLIC 20-10-2016).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

I - A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

II - "Nos crimes ambientais, aplicada a pena restritiva de direito às pessoas jurídicas, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais a serem considerados devem ser os disciplinados pelo Código Penal."

(AgRg no Resp 1589299/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/06/2017). Precedentes do STF.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.072.892/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRANPORTE DE MADEIRA. GUIA FLORESTAL INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NAS GUIAS FLORESTAIS. CRIME AMBIENTAL TIPIFICADO NO ARTIGO 46, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. PENA PREVISTA NO ARTIGO 21 DA REFERIDA LEI. APLICAÇÃO DO INCISO III C/C ART. 23, I. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TIPO PENAL E O PODER ECONÔMICO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

2. Nas razões recursais a apelante aduz que não se conforma com a pena que lhe fora imposta pelo cometimento do crime de transporte de madeiras sem o Documento de Origem Floresta, tendo em vista que o valor de R$ 24.950,00, se encontra em total discrepância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta ainda que deve ser aplicado o princípio da insignificância no presente caso, devido à ínfima lesividade ao meio ambiente, já que com a aplicação do percentual de 10%, a carga teria 26,9379, ou seja, além dos 25,5977 m3 calculados pelos agentes ambientais.

3. No presente caso restou constatado divergência quanto às espécies de madeiras transportadas, sendo que a espécie florestal Diplotropis sp (Sucupira-parda), estava desacobertada de documento de origem florestal e nota fiscal, fato este que invalida a licença do transporte das madeiras apreendidas.

4. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença: materialidade e autoria delitiva está devidamente comprovadas

nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: Auto de Inspeção no 153830; termo de apreensão no 107336; Auto de Infração SEMA no 176156;

Termo de Depósito no 108310; Relatório Técnico no 114/2a CIA/BPMPA/2019

(Id 71205460

– Pág. 4 – fls. 51/53 e 55/70,

Auto de Constatação das essências florestais

022/2019-INDEA/MT

(Id 71205460 – Pág. 4 – fl. 18; além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais. A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos. Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que o representante

legal da denunciada, é

plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas, somente, que ele tenha acesso à informação. Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis. Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu

o delito tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei no 9.605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto

que vendeu

madeira com essência florestal

divergente daquelas descritas na DANFE no 000004958

e DOF no 21503337,

que acompanhavam o transporte, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima.”.

6. Como não há critério para a fixação da pena de custeio de programas e projetos ambientais, prestados à comunidade (art. 21, III, c/c art. 23, I, da Lei 9.605/98), cabe ao julgador fixa-la de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tipo penal e o poder econômico da parte, e, inexistindo informação acerca da impossibilidade do cumprimento, rejeita-se o pedido de readequação da pena aplicada.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a acusada G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 15.761.533/0001-63, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena. G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, inscrita no CNPJ sob no 15.761.533/0001-63. Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6o da Lei 9.605/98 e

59

do CP, e dos artigos 6o e 21,

da Lei 9.605/98,

verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; registra antecedentes; não possui registros que maculam

sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais foram relevantes, porque conforme as

provas nos autos, ao vender produto florestal desacobertado de Documento de Origem Florestal-DOF e Nota Fiscal,

a conduta da ré

permitiu o comércio ilegal

da madeira, ou seja, foi a condição para o resultado danoso. As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente. Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da capacidade econômica da ré,

fixo a pena de multa

em

25 (vinte

e cinco) dias-multa,

à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,

o que totaliza o montante

de R$ 24.950,00

(vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta reais),

bem como a uma pena

restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos. O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Judicial vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.”
(N.U 0004539-56.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Friso, ainda, que a análise das circunstância judiciais previstas no artigo 59 do CP foram realizadas de forma correta pelo
Douto Juízo a quo,
todavia fora omisso em relação a quantificação da pena, ensejando em vício sanável, o qual passo a supera-lo na medida em que de acordo com análise do feito fixo pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Oportuno, ainda, mencionar que tal fixação serve apenas de parâmetro para a conversão da pena em restritiva de direitos e para que haja o parâmetro proporcional do fluir do prazo prescricional.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos réus e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença, fixando a pena privativa de liberdade à ré PONTAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA no patamar de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023